Tribunal: TJSP
Processo: 1007258-77.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Obreiro que sofreu acidente de trajeto que resultou em lesão consolidada no quadril. Segurado que já recebe auxílio-acidente em razão do referido acidente. Caso em que não se comprovou o agravamento do quadro causado pelo trabalho. Impossibilidade de conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. Revisão do ato de

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Obreiro que sofreu acidente de trajeto que resultou em lesão consolidada no quadril. Segurado que já recebe auxílio-acidente em razão do referido acidente. Caso em que não se comprovou o agravamento do quadro causado pelo trabalho. Impossibilidade de conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. Revisão do ato de concessão do benefício concedido judicialmente que não pode ser realizado pela presente demanda. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007258-77.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NORIVALDO
BATISTA DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16984
2
VOTO No 16984
Apelação: 1007258-77.2019.8.26.0196
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Franca
Apelante: Norivaldo Batista de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
Obreiro que sofreu acidente de trajeto que resultou em lesão
consolidada no quadril. Segurado que já recebe auxílio-acidente
em razão do referido acidente. Caso em que não se comprovou o
agravamento do quadro causado pelo trabalho. Impossibilidade
de conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria
por invalidez. Revisão do ato de concessão do benefício concedido
judicialmente que não pode ser realizado pela presente demanda.
Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação
não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 251/253, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega, preliminarmente, que o perito não foi intimado para
responder aos quesitos complementares apresentados, o que configura cerceamento de
defesa. No mérito, aduz que sua incapacidade laborativa é decorrente de acidente do
trabalho, ocorrido no ano de 1983, pois este concorreu para que, posteriormente, em
2015, em sua residência, sofresse queda de própria altura, fraturando o úmero direito.
Afirma, deste modo, o nexo causal, salientando que o laudo pericial atestou estar
incapacitado total e permanente para o trabalho. Sustenta fazer jus à conversão do
benefício auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária. Pugna pelo
provimento do recurso, com fixação de honorários de sucumbência na fase recursal.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16984
3
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
em 1983 sofreu acidente de trajeto que lhe acarretou lesões na bacia e fêmur, recebendo
auxílio-acidente. Alegou que houve agravamento das lesões havidas, estando
incapacitado para o labor de forma total e permanente.
O INSS concedeu-lhe auxílio-acidente desde 11/04/1984 (fls.
176).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 230/236).
Com fundamento no exame físico, corroborado pelos
exames complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, a perita
constatou a existência de limitação intensa do ombro e quadril direito do obreiro, além
de encurtamento deste último membro em relação ao esquerdo.
Explicou a louvada que o autor sofreu acidente de
motocicleta em 1983, que deram origem às suas lesões no quadril direito. Após o
acidente o requerente ficou afastado pelo INSS e, posteriormente, lhe foi concedido o
benefício de auxílio-acidente; todavia, em dezembro de 2015, sofreu uma queda da
própria altura em sua casa que lhe causou fratura do úmero do lado direito. Foi
submetido a tratamento cirúrgico, porém teve nova queda que levou a necessidade de
outra cirurgia. Após essa lesão, evoluiu com limitação intensa no ombro direito.
A médica reconheceu uma incapacidade total e permanente
para qualquer atividade laboral desde 04/12/2015 (data do acidente doméstico), em
razão da sequela havida no ombro direito e, destarte, concluiu que a doença
incapacitante não tem relação com acidente do trabalho, afastando o nexo causal.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em reabertura da fase
instrutória, posto que desnecessária a complementação com envio dos autos ao perito,
posto que a causa já está suficientemente instruída para julgamento, lembrando,
ademais, que, como se sabe, a prova é sujeita ao princípio da livre convicção racional do
Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
No mérito, em que pese o inconformismo do apelante, é o
caso de se manter a improcedência da ação.
Pela simples leitura da petição inicial é possível verificar que
o autor, embora alegue o agravamento de seu quadro, não demonstra a ocorrência de
nenhuma nova lesão relacionada ao trabalho, deixando claro que a alegada incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007258-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16984
4
total decorre de acidente doméstico ocorrido em 2015, tanto que seu pleito não é a
concessão de um novo benefício, mas sim a conversão daquele que já recebe em
aposentadoria por invalidez.
Ainda que se alegue que o benefício foi concedido por
decisão judicial proferida em dezembro de 2006 e trânsito em julgado em maio de 2011,
o que, em tese, afastaria o prazo decadencial do art. 103 da Lei 8.213/91 há que se
reconhecer que o benefício foi concedido por decisão judicial, não se podendo revisar o
benefício concedido por meio desta demanda.
Além disso, de se concluir que o acidente relatado já
recebeu a devida reparação quando da concessão do benefício de auxílio-acidente, não se
justificando a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária pela ocorrência
de um acidente doméstico, sem que tenha se comprovado a ocorrência de um
agravamento do quadro também causado pelo trabalho.
Ante o exposto, há que se manter a sentença de
improcedência, porquanto não comprovado o nexo causal entre o agravamento de suas
lesões atuais, não se podendo revisar o ato de concessão do benefício pela presente
demanda.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar o autor ao ônus da sucumbência, face
ao previsto no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator